Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701021-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE CASTRO ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de execução hipotecária no 0063707-89.2008.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MARIA DO ROSARIO DE CASTRO ROCHA (executada/agravada), deferiu a venda do imóvel em leilão, nos seguintes termos (Id. 139981577 dos autos de origem): “Em conformidade com o disposto no art. 6o da Lei n. 5.741/71, defiro a venda do imóvel em leilão por preço não inferior ao saldo devedor de R$ 4.691.563,48. Caso não haja interessados, a adjudicação do bem pelo exequente ficará condicionada ao depósito judicial da metade do valor da avaliação, tendo em vista que somente 50% do imóvel foi penhorado e poderá responder pela dívida. Remeta-se o processo ao NULEJ para a designação de datas e do leiloeiro.” Em suas razões recursais (Id. 42766513), a parte agravante argumenta, em síntese, que o saldo devedor da dívida hipotecária exequenda possui valor histórico de R$ 4.961.593,48, contudo o imóvel hipotecado fora avaliado em R$ 1.550.000,00, sendo que, nos termos da decisão agravada o imóvel não poderia ser vendido por valor inferior ao da totalidade da dívida - R$ 4.961.593,48. Aduz que, em que pese a Lei 5.741/71 preveja que a venda do imóvel não ocorra em valor inferior ao saldo devedor, deve-se levar em consideração que o objetivo do leilão é a quitação da dívida, sendo que as peculiaridades do caso em questão impedem a utilização do rito padrão. Esclarece que o agravante detém penhora de apenas 50% do imóvel hipotecado, sendo que este possui valor inferior a 1⁄4 do montante devido. Advoga que a realização do leilão no valor da totalidade do débito, superior ao valor do bem, importará em sua frustração. Assevera, ainda, que a exigência de caução pelo agravado no valor de R$ 775.000,00 para adjudicar imóvel avaliado em 1.550.000,00, tampouco é razoável, uma vez que o imóvel seria vendido por valor inferior ao da avaliação, o que implicaria distorção da intenção da legislação, qual seja, a quitação do débito. Entende que seria mais adequado ao caso que se conferisse ao agravante a oportunidade de optar pela adjudicação seguida de quitação ou a venda em leilão pelo valor da avaliação seguida da quitação da dívida. Sustenta que não obstante a Lei 5.741/71 não preveja a realização de avaliação do imóvel hipotecado, tal avaliação é devida para que o imóvel não seja excutido em prejuízo ao devedor. Colaciona precedentes que entende corroborar a tese recursal. Ao final, requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para que seja facultado ao credor hipotecário a opção de realização de leilão judicial do imóvel pelo preço de avaliação, sendo conferida a quitação da dívida após arrematação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para confirmação da medida. Preparo realizado (Id. 42766515) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise acerca da possibilidade de alienação do imóvel em leilão por valor superior ao da sua avaliação, bem como adjudicação do imóvel hipotecado, mediante depósito judicial. Neste cenário, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar prejuízo as partes, face a continuidade dos atos expropriatórios na forma estabelecida na decisão agravada, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da alienação do bem, mediante leilão, por preço, ao que tudo indica, manifestamente superior ao seu valor de mercado, o que tende a acarretar a frustração da medida. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual deve haver a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar, tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem, com a consequente suspensão da determinação de alienação do imóvel em leilão, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora